Tribunal: TJDFT
Processo: 0707979-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707979-07.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: SILVANA LARA DA SILVA, JONATAS LARA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MAGALHAES SILVA DESPACHO Intime-se a parte agravada a apresentar resposta ao agravo de ID 53141417. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal